Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-43.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030640-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B. Z. S. - CPF: 111.250.811-20 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ADA CONCEICAO PEREIRA ZUQUI - CPF: 734.893.951-15 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADA CONCEICAO PEREIRA ZUQUI - CPF: 734.893.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO -ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor, em decorrência da falha na prestação do serviço, no tocante a atraso superior a 10 horas, sem qualquer comunicação prévia, o que enseja a indenização por danos morais, sendo cabível a manutenção do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A chegada tardia da aeronave, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030640-43.2024.8.11.0002

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADO: B.Z.S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, ADA CONCEIÇÃO PEREIRA ZUQUI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
c
ontra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
B.Z.S,
representado por sua genitora
ADA CONCEIÇÃO PEREIRA ZUQUI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data da propositura da ação (nos termos da Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (nos termos da Súmula 54 do STJ).

Pelo princípio da sucumbência e por ter o autor decaído em parte mínima, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), em razão dos supostos transtornos alegados pela parte apelada.

Sustenta que, ao contrário do entendimento do MM. Juízo
a quo
, a referida condenação não pode ser mantida tal como foi lançada, pois, como será demonstrado, a Apelante não praticou qualquer conduta ilícita, bem como, não causou danos à mácula da parte Apelada em sua esfera moral.

Menciona que houve um atraso pontual, decorrente de um atraso sofrido no voo anterior realizado pela aeronave e pela necessidade de manutenção não programada, que claramente pode ocorrer no dia a dia do transporte aéreo.

Afirma que, no caso em tela, não há nexo de causalidade entre a conduta da apelante e eventual dano sofrido pela parte apelada, bem como não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento corriqueiro do convívio social.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso for mantida a indenização, requer a diminuição do valor arbitrado, em conformidade com a proporcionalidade de razoabilidade (Id. 318242865).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 318242868).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos e fundamentos (Id. 331430862).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 318242866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário fazer distinguishing (artigo 1.037, § 9º, do CPC) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF.

O referido tema submetido à sistemática da repercussão geral trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, pandemia ou fechamento de aeroporto, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Todavia, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como: overbooking (preterição de embarque); manutenção não programada da aeronave; atraso da tripulação ou problemas operacionais internos; extravio de bagagem; falha na prestação de assistência material ao passageiro.

Tais circunstâncias configuram, em regra,
fortuito interno,
inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual, a suspensão determinada não incide sobre o presente feito, que refere-se a atraso de voo relacionado à problemas operacionais internos.

Assim, com fundamento no art. 1.037, §9º, do CPC, afasto a aplicação da suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF e prossigo no exame do mérito recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
B.Z.S,
representado por sua genitora
ADA CONCEIÇÃO PEREIRA ZUQUI,
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor de
TAM LINHAS ÁREAS S/A,
alegando que contratou os serviços da ré para transporte aéreo com itinerário estabelecido entre as cidades de Cuiabá/MT e Porto Seguro/BA, com conexão em São Paulo/SP, com embarque em 07/08/2024 às 18h35min e chegada prevista em Porto Seguro às 00h40min do dia 08/08/2024.

No entanto, ao chegar à conexão em São Paulo, foi informado, já no aeroporto, de que o voo para o destino final havia sido alterado unilateralmente pela ré, sendo realocado para um voo com chegada às 10h00min (manhã) do dia seguinte.

Sustenta que não houve qualquer comunicação prévia sobre a alteração do voo e que tampouco foram oferecidas alternativas de reacomodação, reembolso ou prestação do serviço por outro meio de transporte, conforme determinam as normas reguladoras da aviação civil.

Alega, ainda, a prolongada espera em aeroporto de criança de tenra idade, sem assistência adequada, teria causado angústia, desconforto e desgaste emocional.

Postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da inversão do ônus da prova, aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida dos consectários legais.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso for mantida a indenização, requer a diminuição do valor arbitrado, em conformidade com a proporcionalidade de razoabilidade.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos decorrentes da má prestação de seus serviços.

Na espécie, restou incontroverso nos autos, que o autor contratou os serviços da ré para transporte aéreo com itinerário estabelecido entre as cidades de Cuiabá/MT e Porto Seguro/BA, com conexão em São Paulo/SP, para embarque em 07/08/2024 às 18h35min e chegada prevista em Porto Seguro às 00h40min do dia 08/08/2024, conforme extrato da passagem anexada no Id. 318238881.

No entanto, ao chegar à conexão em São Paulo, foi informado, já no aeroporto, de que o voo para o destino final havia sido alterado unilateralmente pela ré, sendo realocado para um voo com chegada às 10h00min da manhã, conforme comprovação de passagem anexada no Id. 318238881, configurando atraso superior a 10 horas.

Não há prova de que tenha havido comunicação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos exigidos pelo art. 12 da Resolução ANAC n. 400/2016, tampouco oferta de reacomodação em voo mais célere, reembolso integral ou prestação do serviço por outra modalidade de transporte, como previsto no § 1º do mesmo artigo.

Desta forma, houve, portanto, nítida falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (ii) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (iii) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reveland0-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade
”. (N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00
(dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece ser mantido.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
– TESE DE PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
”

(N.U 1023153-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026